Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-91.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 1007308-91.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ENÉAS ROSA DE MORAES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ENÉAS ROSA DE MORAES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77849969):
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO E PROCURADOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DE CINCO ANOS DO TÉRMINO DO MANDATO E DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO – ARTIGO 23, I, DA LEI N. 8.429/1992 – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.
O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92, é de 05 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato e do exercício do cargo comissionado.
Em vista de a ação ter sido proposta antes do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da data final do exercício do mandato de Prefeito e da extinção do vínculo temporário com a Administração Pública, deve-se afastar a ocorrência da prescrição.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87945991).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação ao artigo 23, I, da Lei no 8.429/92, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “a contagem da prescrição se inicia com a exoneração do mandato em que ocorreu o suposto ato ímprobo, e não da data do desligamento do cargo, como pretende crer a decisão recorrida” (Id. 90801997).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 91852994 e 91783977.
Contrarrazões (Id. 93851950).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente alega que o Tribunal de origem incorreu em erro quanto ao prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Sebastião dos Reis Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Várzea Grande-MT e Enéas Rosa de Moraes, ex-Procurador Municipal, da referida cidade, alegando que a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT –, quando da análise da prestação de contas, referente ao exercício de 2010, constatou diversas irregularidades, dentre elas a inexigibilidade de licitação, em desacordo com a legislação.
Ao analisar os pedidos, o Sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, cuja parte dispositiva foi assim redigida:
ANTE AO EXPOSTO, reconheço a prescrição da presente ação e declaro extinta com julgamento do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público Estadual.
O cerne do Recurso cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.
O Apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que Sebastião dos Reis Gonçalves exerceu o mandado de Prefeito do Município de Várzea Grande até o dia 30/10/2012, e Enéas Rosa de Moraes exerceu o cargo de Procurador Municipal até a data de 31/12/2012, quando foi exonerado.
O artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, não deixa dúvidas de que o prazo prescricional, em se tratando de ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas naquela lei, é de 05 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato ou do cargo em comissão. Veja-se:
Artigo 23 - As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II – (...)
Nota-se que, em se tratando de agente ocupante de mandato e (ou) de cargo em comissão, o termo inicial do prazo prescricional é a data o término do mandato e da extinção do vínculo com a Administração Pública.
No caso vertente, verifico que o Apelado Sebastião dos Reis Gonçalves exerceu o cargo de Prefeito do Município de Várzea Grande até o dia 30/10/2012, quando renunciou, e que o Recorrido Enéas Rosa de Moraes foi exonerado do cargo de Procurador Municipal, da referida cidade, em 31/12/2012 (id. 53540129, pág. 02).
Dessa forma, é certo que não ocorreu a prescrição, visto que a presente Ação Civil Pública foi proposta em 25/09/2017 (id. 53540049, pág. 01), portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 23, inciso I, da LIA.
Registro que, com relação aos Recorridos, o prazo final para a propositura da ação, com vistas a condená-los pela prática de ato ímprobo, seriam as seguintes datas: 1) Sebastião dos Reis Gonçalves - 30/10/2017, levando em consideração que o mandado de Prefeito foi exercido até a data de 30/10/2012, e 2) Enéas Rosa de Moraes – 31/12/2017, pois exerceu o cargo de Procurador Municipal até o dia 31/12/2012.
Nessa esteira, não há falar em prescrição, visto que a APC foi proposta antes que decorressem 05 (cinco) anos do término do mandato de Prefeito do Apelado Sebastião dos Reis Gonçalves, e da exoneração do cargo de Procurador Municipal, de Enéas Rosa de Moraes.
Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o prazo para ajuizamento da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa é de 05 (cinco) anos, contados do término do mandato e do exercício do cargo comissionado.
A propósito, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA –. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO – DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA – PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO – SÚMULA N. 7/STJ – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – (...).
II - Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.
III – (...). (AgInt no REsp 1842217/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 17/09/2020). (Negritei).
Frise-se que, por força da regra esposada no §1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação.
Nessa esteira, é certo que o fato de a notificação dos Requeridos ter ocorrido, depois de ultrapassados os 05 (cinco) anos, não significa que se operou a prescrição, pois quando há a prolação do despacho citatório, ocorre a interrupção da prescrição que retroage à data da propositura do processo, o que, na hipótese, ocorreu dentro do prazo estabelecido na legislação pertinente.
Diante do acima explicitado, o provimento do Recurso é medida impositiva.
Ante o exposto, PROVEJO o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença recorrida e afastar, de consequência, a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento.”
Opostos embargos de declaração contra o acórdão, estes foram rejeitos sob o fundamento de inexistência de contradição ou omissão, ressaltando o voto condutor que:
“Da análise do decisum embargado, penso que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.
Ademais, os elementos probatórios demonstram que o Embargante somente deixou de exercer a função comissionada em 31/12/2012 quando foi exonerado do cargo em comissão de Procurador Municipal.
A exoneração do Recorrente do cargo em comissão de Procurador-Chefe da Procuradoria Municipal de Licitações e Contratos, ocorrida em 06/06/2011, não tem o condão de iniciar o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, já que apenas mudou de cargo, não havendo, portanto, a quebra do vínculo com o Município de Várzea Grande.
Dessa forma, é certo que não ocorreu a prescrição, dado que a Ação Civil Pública foi proposta em 25/09/2017, quando ainda não havida decorrido o prazo quinquenal, previsto no artigo 23, inciso I, da LIA.
Inexistindo contradição a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a contagem do prazo prescricional estabelecida no inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/92, tem como termo inicial, em se tratando de cargo comissionado, o dia da extinção do vínculo com a Administração Pública e que, na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição é o momento do término do último exercício. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.
III - A insurgência recursal esbarra no entendimento firmado nesta Corte de que o prazo prescricional da ação civil pública de improbidade administrativa é interrompido com a citação do réu, que retroagirá à data do ajuizamento da ação. A revisão da conclusão da Corte a qua, para concluir que a demora na notificação não é imputável ao Poder Judiciário, mas, sim, ao Parquet, encontra óbice na Súmula n. 07/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1842217/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 17/09/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.035, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DOS ARTS. 10, 11 E 17, §8o, E 23, I, TODOS DA LEI N. 8.429/92. PREJUDICADA A ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DO §5o DO ARTIGO 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL SE DÁ NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO PELA AUTARQUIA FEDERAL. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES ATINENTES À CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDAM INCONTESTE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na sentença, foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da petição inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada cassar a sentença e, recebendo a petição inicial, determinar o regular prosseguimento do feito.
II - Alega o recorrente a violação do art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil e dos arts. 10, 11 e 17, §8o, e 23, I, todos da Lei n. 8.429/92.
III - Reputo prejudicada a análise da violação do §5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, porquanto o Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do RE 852.475/SP, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 897) e publicado no Diário da Justiça eletrônico em 25 de março de 2019.
IV - No que tange à contagem do prazo prescricional estabelecido no inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/92, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que o termo inicial, em se tratando de cargo comissionado, é o da extinção do vínculo com a Administração Pública. Nesse sentido: AgInt no REsp 1633525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017.
V - Uma vez que o recorrente permaneceu vinculado ao Governo do Distrito Federal, sendo realocado para outro cargo em comissão fato não negado em seu recurso especial , agiu acertadamente o Tribunal de Justiça de origem ao considerar como dies a quo a data da exoneração do recorrente do segundo cargo comissionado para o qual nomeado.
VI - Averiguando o Tribunal a quo a presença de fartos indícios de irregularidades na execução do convênio firmado pela autarquia federal, o enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório.
VII - Em consequência, o conhecimento das referidas argumentações não supera o óbice do verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a apreciação do recurso sobre essa questão.
VIII - Na fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos, razão pela qual não procede a reclamação do recorrente de ofensa ao art. 17 da Lei n.8.429/92. A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Corte: AgInt no AREsp 1305372/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1762162/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 522 DO CPC/73. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. AGENTE QUE PERMANECE EM CARGOS COMISSIONADOS POR PERÍODOS SUCESSIVOS. TERMO A QUO. CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 13 E 83, AMBAS EDITADAS PELO STJ.
1. É inviável a análise de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o recurso especial é vocacionado à análise de alegadas ofensas a legislação infraconstitucional federal.
2. O acórdão ora recorrido decidiu, fundamentadamente, todas as questões colocadas em discussão. Acrescenta-se que a existência de fundamentos contrários ao interesse das partes não quer dizer, por si só, que tenha havido quaisquer dos vícios previstos no art. 535, do CPC/73.
3. No âmbito do recurso especial no 1102467/RJ (Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012), submetido à sistemática dos recursos representativos da controvérsia, foi consolidada a seguinte tese:no agravo do artigo 522 do CPC/73, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento.
4. No caso em tela, por sua vez, extrai-se do acórdão recorrido que houve a complementação do agravo com peças necessárias à compreensão da controvérsia, que não são as obrigatórias. Assim, não há violação ao art. 522, do CPC/73
5. Foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos que o acórdão recorrido considerou estarem presentes os requisitos para a impetração do agravo na forma de instrumento (e não retido), tendo em vista a necessidade de pronunciamento quanto à alegada prescrição. A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.
6. A orientação jurisprudencial desse Sodalício é no sentido de que "na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração" (REsp 1179085/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).
7. No caso em concreto, o acórdão recorrido entendeu que o ora Recorrente somente teve seu vínculo funcional com a Administração Pública em 10/04/2006, após ter sido exonerado do cargo de Secretário Adjunto - CNE-04 - da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Esse é o marco inicial do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei no 8429/92.
8. Analisar o argumento de que não houve continuidade no vínculo firmado entre o ora Agravante e a Administração Pública não é possível na via recursal eleita, tendo em vista que o acórdão ora recorrido está fundamentado em sentido contrário, que de fato houve a continuidade funcional. Incide, assim, a Súmula 7/STJ. Esse mesmo enunciado sumular impede também a análise, na via recursal eleita, da matéria de defesa de que o ato que autorizou a realização do evento não foi praticado pelo recorrente.
9. O acórdão ora recorrido, de fato, está em consonância com a jurisprudência desse Sodalício, e, ainda, o ora Recorrente colacionou, como precedentes paradigmas, julgados extraídos da própria jurisprudência do Tribunal a quo. Incidência da Súmula 13 e 83, ambas editadas pelo STJ, a inviabilizar o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial.
10. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1633525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)
ADMINISTRATIVO ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ? PRESCRIÇÃO ? TERMO A QUO ? AGENTE QUE PERMANECE EM CARGO COMISSIONADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS.
1. A Lei 8.429/92, art. 23, I, condicionou a fluência do prazo prescricional ao "término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança".
2. Na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1179085/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010)”
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça